Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VÍNCULO SUBJETIVO. DEMONSTRADO. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA. MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, inciso VI, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. (i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora de concurso de agentes; (iii) avaliar a correção da dosimetria.
III - Razões de decidir
3. Afasta-se a pretensão absolutória, quando demonstrada a autoria imputada, consubstanciada na prova oral colhida (depoimentos de policiais e vítimas), além da confirmação inequívoca por imagens de circuito interno de segurança, registrando o momento exato da ação.
4. No concurso de pessoas, basta a convergência de vontades e a cooperação consciente para a prática do delito, sendo desnecessário ajuste prévio, respondendo todos os que contribuíram para o resultado típico, ainda que com funções distintas.
5. Comprovados o liame subjetivo, a unidade de desígnios e a divisão funcional de tarefas na subtração em estabelecimento comercial, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.
6. A reincidência é condição pessoal do condenado que interfere na eleição do regime prisional e na concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015282, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 26/06/2025.